Tribunal: TJSP
Processo: 2002657-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, em razão da ilegitimidade passiva da CDHU - Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Inocorrência - Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, em razão da ilegitimidade passiva da CDHU - Ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor – Inocorrência - Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que alude o art. 34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse público quanto a facilitação da arrecadação, recaindo a constrição, ademais, sobre o imóvel compromissado à venda – Súmula n° 399 do STJ – Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado à habitação de população de baixa renda – Manutenção, porém, da decisão agravada, pois a CDHU tem isenção tributária concedida por lei municipal - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002657-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
NOVA
ODESSA,
são
agravados
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU e PAULO CÉSAR EICHEMBERGUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de voto, sendo contrário o 2o juiz, Des. Erbetta
Filho, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2002657-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
AGRAVADOS:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU e PAULO CÉSAR EICHEMBERGUE
COMARCA: NOVA ODESSA
VOTO No 20945
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU e Taxas
Exercícios de 2014 a 2017

Insurgência em face de decisão que acolheu a
exceção
de
pré-executividade,
em
razão
da
ilegitimidade passiva da CDHU - Ilegitimidade
passiva “ad causam” do promitente vendedor

Inocorrência - Compromisso de compra e venda
não registrado - A legitimidade concorrente a que
alude o art. 34 do CTN deve ser interpretada à luz
do art. 123 do CTN, prevalecendo o interesse
público quanto a facilitação da arrecadação,
recaindo a constrição, ademais, sobre o imóvel
compromissado à venda Súmula n° 399 do STJ
Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado
à habitação de população de baixa renda

Manutenção, porém, da decisão agravada, pois a
CDHU tem isenção tributária concedida por lei
municipal - Decisão mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto por MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por
meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a fls. 10/12,
que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a
ilegitimidade passiva da executada CDHU, determinando a sua
exclusão do polo passivo, e condenou o Município ao pagamento
das verbas sucumbenciais fixada em 20% do valor da causa.
Em suas razões alega, em suma, que a CDHU
é a proprietária do imóvel e, portanto, responde pelos tributos
objeto da execução fiscal. Alega ainda, que não houve prova da
transferência do domínio para outrem. Requer a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão para manter a CDHU no polo passivo.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo
ou pedido de antecipação da tutela recursal.
Devidamente
intimados
não
apresentaram
contraminuta a fls. 247.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
que
visa
à
cobrança de Imposto Predial Urbano e taxas, do imóvel situado
na Rua das Imbuias, no 22, Quadra “D”, Lote “26”, inscrição no
34.00785.0069.00, dos exercícios 2014 a 2017, em face de
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São
Paulo
CDHU (proprietário) e Paulo César Eichembergue
(compromissário).
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano de São Paulo
CDHU apresentou exceção de pré-
executividade, alegando ilegitimidade passiva para figurar no
polo passivo da execução fiscal, pois firmou promessa de
compra e venda do imóvel sobre o qual recai a cobrança do
tributo para Paulo Cesar Eichemberg, em 30.12.1992, exercendo
a posse direta do bem, sendo irrelevante o registro de compra e
venda, portanto o único responsável pelo pagamento do tributo é
o compromissário. Alega ainda, que é sociedade de economia
mista, instrumento da política habitacional do Estado, foi firmado
um convênio com o Município de Nova Odessa para reduzir o
déficit habitacional (Lei no 1213, de 25.10,1990) que lhe
concedeu a isenção enquanto a unidade habitacional estiver em
seu domínio.
E a Fazenda Municipal insurge-se em face de
decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, em razão
da ilegitimidade passiva.
Mas, sem razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393
do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissível
na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o
que é o caso dos autos.
A executada CDHU, ora agravada, alegou em
exceção de pré-executividade, ilegitimidade passiva “ad causam”
porque em 30.12.1992, firmou promessa de compra e venda do
imóvel gerador do tributo com Paulo Cesar Eichemberg, que é o
responsável pelo pagamento do tributo. Porém, não trouxe aos
autos nenhuma certidão do registro de imóveis que comprovasse
tal transferência.
A legislação é clara, que a efetiva transmissão
do direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título
translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos
artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.
Dessa forma, a agravada ainda figura como
proprietária do imóvel, pois não há como verificar se o
compromisso de compra e venda foi ou não levado a registro.
Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior
Tribunal de Justiça, a qual prevê que "cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU", o Município
pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para figurar
como sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o artigo 34
do Código Tributário Nacional, configurando-se legitimidade
concorrente.
Esse entendimento guarda coerência com o
disposto no art. 123 do CTN, segundo o qual, salvo expressa
disposição de lei em contrário, não se pode opor à Fazenda
Pública convenções particulares que modifiquem a definição
legal do sujeito passivo da obrigação tributária.
Por isso, sem qualquer comprovação de haver
ou não registro do instrumento particular de compromisso de
compra e venda junto à matrícula do imóvel, não pode o
promitente
vendedor
invocar
a
ilegitimidade
passiva
“ad
causam”, devendo responder pelo débito.
No entanto, a isenção, decorrente de lei
municipal (Lei Municipal no 1213, de 25.10.1990, art. 1o, inciso
III
fls. 164/165 dos autos originais), foi concedida à ora
agravada, para fins de implantação de conjuntos habitacionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
loteamentos de interesse social, que atenda à demanda
exclusiva do Município.
“(...) Art. 1.o - Para a implantação de programa de
construção de casas populares destinadas à população
de baixa renda desta município, com a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, fica o Poder Executivo
autorizado a estabelecer convênio e/ou contrato com a
referida entidade, do qual constarão, entre outros, a
seguintes cláusulas, fixando-se como responsabilidade
do Município:.(...)
III - Adotar as providências para que todas as despesas
decorrentes
de:
certidões,
emolumentos,
taxas,
aprovação de plantas do loteamento e das construções,
solicitação de “Habite-se”, com referência à área de
terreno e do respectivo núcleo residencial, e todos os
impostos
e
taxas
incidentes
sobre
terrenos
e/ou
construções, quando ainda de propriedade da CDHU seja
exclusiva responsabilidade e ônus da Prefeitura e/ou
isenta de pagamentos.(...)”
Os autos dão conta que o imóvel tributado
pertence à CDHU, não contrariada pela exequente, ora agravante.
Assim, uma vez comprovado que o imóvel
tributado com IPTU pertence à CDHU e destina-se a habitação
de população de baixa renda, bem como existe lei municipal
isentando-a dos tributos acima mencionados, o acolhimento da
exceção de pré-executividade era de rigor.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:

“AGRAVO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE - IPTU e taxa de coleta de lixo de
2014 a 2016 - Município de Campinas - Extinção do feito
de origem - Cabimento, pois a CDHU faz jus à isenção
tributária, conforme Lei Municipal 8.872/96, art. 5o, na
condição de proprietária do imóvel tributado integrante
de conjunto habitacional popular - RECURSO PROVIDO.”
(TJSP
15a Câmara de Direito Público
Agravo de
instrumento
no
2222101-52.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Rodrigues de Aguiar, j. 12.12.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção
de pré-executividade - IPTU do exercício de 2014 -
Município de São Vicente - Insurgência contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que acolheu o incidente processual e extinguiu o feito
em relação à agravada e condenou o Município no
pagamento dos honorários advocatícios - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU - Ente privado do tipo sociedade de
economia mista - Não existência de imunidade recíproca
-
Lei
Municipal
no
558/2008
que
concede
isenção
tributária aos empreendimentos pertencentes à CDHU -
Preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício -
Majoração
da
verba
honorária
fixada
em
primeira
instância em um ponto percentual, nos termos do inciso
I e do §11 do art.85 do CPC/2015 - Decisão mantida -
Recurso não provido.” (TJSP
15a Câmara de Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2191137-76.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Raul de
Felice, j. 06.11.2019)
Assim, agiu com acerto a Magistrada prolatora
da decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade
e extinguir a execução fiscal em relação à CDHU.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002657-80.2020.8.26.0000
Agravante :
Município de Nova Odessa
Agravada :
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
de São Paulo CDHU
Interessado: Paulo César Eichembergue
Comarca : Nova Odessa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.571.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender que
decisão agravada comporta reforma, a fim de se imprimir regular
prosseguimento ao executivo fiscal.
Em que pese o respeitável entendimento diverso,
a exceção de pré-executividade não podia ter sido acolhida, seja porque a
executada é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo do feito, seja
porque os demais argumentos expendidos pela excipiente não têm lugar
nos estritos limites da exceptio.
De fato, o argumento da ilegitimidade passiva
devia mesmo ser rechaçado, tal como entendeu a douta maioria, haja vista
que a mera celebração de compromisso de compra e venda, ainda que
registrada no respectivo Cartório, não tem o efeito de transferir a
propriedade imobiliária, pois, consoante estabelece a lei civil, a
propriedade de um imóvel não se transmite senão com o regular registro do
título translativo no competente cartório de registro de imóveis (art. 1.245,
“caput”, e § 1o, do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, considerando-se que o contribuinte
do IPTU é “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título” (art. 34 do Código Tributário Nacional), a
condição de contribuinte deve, de fato, ser reconhecida à agravada.
Além disso, relativamente ao sujeito passivo do
IPTU nos casos de compromisso de compra e venda, deve-se aplicar o
entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e
consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a qual, “Cabe à legislação
municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.
Por outro lado, em que pese o entendimento
acolhido pelos eminentes julgadores que formaram a maioria, igualmente,
sem razão se mostra a excipiente, no que diz respeito ao pretendido
reconhecimento da imunidade e da isenção. Porque a objeção de pré-
executividade se apresenta, in casu, como via inadequada, por se tratar de
matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, como
aliás apontado pela Municipalidade-agravante na peça recursal.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No caso, os temas da imunidade e da isenção são
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma da
decisão agravada, a fim de que seja rejeitada a exceção da CDHU, com o
regular prosseguimento da execução contra ela e o compromissário
comprador do imóvel tributado.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
11C06D64
7
9
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
135C3433
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2002657-80.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.